Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA. APREENSÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo sob o fundamento de que o apelante não atendeu à intimação para indicar o endereço de localização do veículo.
2. O apelante requereu a realização de diligência no novo endereço informado pela oficial de justiça, recolheu as custas necessárias e informou o contato do depositário fiel do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se o caso concreto enquadra-se no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requerimento de diligência no endereço informado pelo oficial de justiça como possível moradia do devedor e o requerimento das custas necessárias para a diligência impedem a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“O requerimento de diligência no endereço informado pelo oficial de justiça como possível moradia do devedor e o requerimento das custas necessárias para a diligência impedem a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706656-55.2022.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 6.3.2024; TJDFT, ApCiv 2012.01.1.088162-0, Rel.a Des.a Gislene Pinheiro, Segunda Turma Cível, DJe 14.4.2016; STJ, REsp 1.864.633, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, DJe 21.12.2023.